Tribunal: STF
Processo: Ext 584
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-22
Data de publicação: 1993-09-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO DA REPUBLICA DA ITALIA. CONDENAÇÃO DO
EXTRADITANDO, PELO CRIME DE "CONCURSO EM EXTORSAO", EM CONTINUIDADE
DELITIVA (CPI, ARTS. 110 E 629), BEM COMO PELO DELITO DE LOTO
CLANDESTINA (LEI ITALIANA N. 401/1989, ART. 4.). EXTRADIÇÃO DEFERIDA,
EM PARTE, QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCURSO EM EXTORSAO,
INDEFERINDO-SE O PEDIDO DO ESTADO REQUERENTE NO QUE CONCERNE AO
DELITODE LOTERIA CLANDESTINA, POR CONSTITUIR CONTRAVENÇÃO PENAL NO
BRASIL,  DO QUE RESULTA A INCIDENCIA, NO PONTO, DO ART. 77, II, DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. DUPLA TIPICIDADE, RELATIVAMENTE AO CRIME DE
EXTORSAO,    NÃO CABENDO DISCUTIR A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE VERIFICA, QUER EM FACE DA LEI
ITALIANA, JA NOS TERMOSDO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.